Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).

2. No caso, não restou caracterizada a tríplice identidade de ação para inviabilizar a análise de mérito da presente demanda e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. V, do CPC).

3. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.